Tribunal: TJBA
Processo: 8129724-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129724-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. SOBRECARGA NA REDE. DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA. NO MÉRITO, DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação regressiva de ressarcimento. A seguradora apelada indenizou sua segurada (indústria têxtil) por danos em equipamentos elétricos (compressor de ar e painel IHM) causados por oscilação/pico de tensão na rede de distribuição em 01/04/2023. A apelante alega cerceamento de defesa por não ter realizado vistoria prévia, culpa exclusiva do consumidor por ser cliente de alta tensão (Grupo A) e ausência de prova do nexo causal.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: a) se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de perícia técnica nos equipamentos já consertados; b) se a classificação da unidade consumidora no Grupo A (alta tensão) transfere ao usuário a responsabilidade por danos causados por falhas na rede externa; c) se a inércia da concessionária em apresentar registros de atendimento atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados; d) se restou configurado o nexo de causalidade entre a atividade da ré e os danos materiais.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o procedimento administrativo da ANEEL não impede o acesso à jurisdição, e a demora da concessionária em responder ao aviso de sinistro justifica o reparo imediato dos bens para evitar a paralisação da atividade industrial.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF e art. 14, CDC), cabendo à ré provar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva da vítima, ônus do qual não se desincumbiu.

A classificação como consumidor do "Grupo A" não exime a distribuidora de fornecer energia com qualidade e estabilidade até o ponto de entrega. Falhas na rede externa que vencem dispositivos internos de proteção imputam responsabilidade à concessionária.

A apelante quedou-se inerte ao ser intimada para apresentar os registros do protocolo de atendimento nº 8155656321 (ID 534660457), o que atrai a sanção do art. 400 do CPC, presumindo-se a ocorrência da perturbação na rede elétrica na data e horário informados.

O laudo técnico de regulação de sinistro (ID 412004487) descreve detalhadamente o nexo entre o pico de tensão e a queima dos componentes, não sendo elidido por meras alegações genéricas da defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidores, inclusive do Grupo A, é objetiva, sendo necessária a prova de excludente de responsabilidade para afastar o dever de indenizar. 2. A ausência de apresentação de registros administrativos solicitados pelo juízo gera presunção de veracidade sobre a falha no fornecimento de energia alegada pela parte autora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129724-97.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e, como apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.